Tribunal: TJES
Processo: 0025167-67.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025167-67.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JESUS LUIZ EMIDIO FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025167-67.2012.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELAD
O
: JESUS LUIS ERMIDIO FERNANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Jesus Luis Ermidio Fernandes, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de tratar-se de crédito de baixo valor, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional do ente federado.

O precedente vinculante condiciona a propositura da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, ressalvada a demonstração de ineficiência dessas medidas.

Para as execuções fiscais em curso, o STF assegura ao Fisco a possibilidade de requerer a suspensão do processo a fim de adotar as providências administrativas exigidas.

A extinção de ofício da execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública, viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida incorre em nulidade ao extinguir o feito sem oportunizar ao Município a demonstração de seu interesse processual, mediante a adoção ou a justificativa da inadequação das medidas prévias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF.

A aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ às execuções fiscais em curso não autoriza a extinção de ofício sem observância do princípio da não surpresa.

É nula a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir sem oportunizar ao ente público a demonstração da utilidade do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.224794-8/001; TJES, Apelação Cível nº 5001240-36.2020.8.08.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025167-67.2012.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELAD
O
: JESUS LUIS ERMIDIO FERNANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de execução fiscal proposta em face de
JESUS LUIS ERMIDIO FERNANDES
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em seu recurso, o Apelante sustenta que o valor da dívida exequenda (R$ 2.624,72) supera o limite de alçada estabelecido no Decreto Municipal nº 85/2024 (R$ 2.500,00) e que a extinção de ofício viola a competência constitucional do ente federado, bem como as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não devendo ser aplicada de forma retroativa ou sem prévia intimação para adoção de providências administrativas.

Contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em desfavor de JESUS LUIS ERMIDIO FERNANDES, visando a satisfação do crédito tributário materializado nas CDAs anexas, cujo valor atualizado remonta a R$ 2.624,72 (conforme extrato de débitos acostado ao apelo).

Ao receber a inicial, o julgador determinou a citação. Frustrada a citação pessoal, procedeu-se à citação por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Logo após, sobreveio a sentença terminativa, nos seguintes termos:

"Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Município de Cariacica visando a cobrança de crédito tributário de valor inferior a R$ 2.500,00 [...]. A Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece, em seu artigo 1º, a diretriz de que as execuções fiscais cujo valor do crédito seja inferior a 10.000,00 (dez mil reais) devem ser extintas [...]. O Decreto Municipal nº 85/2024, por sua vez, estabelece o teto de R$ 2.500,00 [...]. Contudo, não se pode ignorar que a Resolução nº 547/2024 do CNJ [...] dispõe que o critério para a extinção da execução é o valor do crédito na data do ajuizamento, e não no momento posterior. [...] Impõe-se a extinção da execução por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. [...] Sendo assim, julgo EXTINTO o processo de execução fiscal, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil."

Em seu recurso, o Apelante sustenta, em síntese, que o valor consolidado do débito supera o piso estabelecido pela legislação local (Decreto Municipal nº 85/2024) e que a extinção de ofício, inobservou os preceitos
previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF
.

Posto isso, cito o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo à adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3 da tese fixada.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem,
a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.